Tribunal: TCU
Processo: 022.573/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2516/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação da Cultura e do Desporto - SecexEducação (peça 1) concernente ao não cumprimento do art. 12-A do Decreto 7.423/2010 (redação dada pelo Decreto 8.240/2014) e do art. 18 do Decreto 8.240/2014, que estipulam que os convênios entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio deveriam ser registrados em sistema de informação online específico, disciplinado em ato conjunto dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, nestes termos: Decreto 7.423/2010: Art. 12-A. Os convênios de que trata este Decreto deverão ser registrados em sistema de informação online específico, a ser disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Decreto 8.240/2014: Art. 18. Nos convênios ECTI, os partícipes deverão utilizar, obrigatoriamente, sistema online específico, a ser disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação para fins de cadastro prévio e de prestação de contas dos recursos recebidos. Considerando que, por meio do Acórdão 8145/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 29), o Tribunal sobrestou a apreciação do presente processo, até o dia 31/12/2021, de forma que decorra tempo suficiente para que o módulo de Convênios de Ciência, Tecnologia e Inovação seja internalizado na Plataforma +Brasil, e determinou a adoção das seguintes medidas, in verbis : 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Informar ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e ao Ministério da Economia que a implementação de módulo para registro das informações acerca dos projetos celebrados com fundações de apoio, como previsto no art. 12-A do Decreto 7.423/2010, no art. 18 do Decreto 8.240/2014 e no subitem 9.2 do Acórdão 1178/2018-TCU-Plenário , deve ser priorizado, de modo a garantir maior governança, transparência e boa gestão da utilização dos recursos, além de criar condições mais propícias para o ensino, a pesquisa, a extensão, o desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e o estímulo à inovação; 1.7.2. Ordenar à SecexEducação que, em integração com a SecexAdministração, atue em caráter preventivo e colaborativo junto aos órgãos envolvidos para acompanhar as providências e tratativas que vêm sendo dadas à situação, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dos projetos, o desenvolvimento nacional e o atingimento do bem público. Considerando que, após notificada, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia respondeu ao Tribunal por meio da Nota Informativa 20534/2021/ME (peça 37), exarada pelo Departamento de Transferências da União (Detru); Considerando que a SecexEducação, unidade técnica instrutora, realizou o exame técnico da presente Representação e concluiu que, in verbis : 21. Em face do exposto, no Exame Técnico desta instrução, constata-se que o Ministério da Economia envidou esforços, mediante a realização de acordos de cooperação técnica, máxime com o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com vistas à internalização de convênios de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, em consonância com os arts. 12-A do Decreto 7.423/2010 e 18 do Decreto 8.240/2014, na Plataforma +Brasil, garantindo maior transparência e governança dos recursos aplicados na realização dos convênios referidos, sendo que, com o advento da Portaria Interministerial ME/CGU/MCTI/MEC 14.213/2021, veio a trazer a consecução dos objetivos almejados com a obrigatoriedade da operacionalização dos convênios de ECTI e, com isso, atendendo ao disposto no subitem 1.7.1 do Acórdão 8145/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 29) deste Tribunal. 22. Nesse sentido, a representação deve ser conhecida, para, no mérito, ser julgada procedente, devendo ser levantado o sobrestamento realizado, com arquivamento do presente feito. 23. Do mesmo modo, considerando o disposto no subitem 1.7.2 do Acórdão 8145/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 29) desta Corte e o fato de que a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) vem acompanhando as ações de operacionalização das transferências de recursos do orçamento federal para a +Brasil no âmbito do TC Processo 029.158/2020-6 , cabe dar conhecimento da decisão que vier a ser proferida àquela Unidade Técnica. 24. Por pertinente, menciona-se que recentemente o ME/Detru assinou o Acordo de Cooperação 8/2022 (peça 39) com o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES) para que essa entidade representativa das fundações de apoio aderisse à Rede +Brasil, contribuindo para o desenvolvimento de ações e o aperfeiçoamento da questão. 25. A pactuação alinha-se com a diretriz desta Unidade Técnica de induzir a utilização da +Brasil como ferramenta única para o gerenciamento dos projetos pactuados com as fundações de apoio, garantindo maior transparência, eficiência e simplificação dos procedimentos e, por consequência, a melhoria das atividades a cargos dos pesquisadores, coordenadores de projetos e demais agentes envolvidos, além de propiciar mecanismos de controle mais automatizados e inteligentes. Considerando que, em atuação colaborativa do Departamento de Transferências da União do Ministério da Economia (ME/DETRU) com o MEC e o MCTI, foi disponibilizado, desde janeiro deste ano de 2022, o módulo de Convênios de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (Convênios ECTI) na +Brasil; Considerando que a Portaria Interministerial ME/CGU/MCTI/MEC 14.213/2021 estabelece que os Convênios ECTI devem ser operacionalizados na Plataforma +Brasil a partir do dia 1o de janeiro de 2022; Considerando que se tem como atendido o disposto nos arts. 12-A do Decreto 7.423/2010 e 18 do Decreto 8.240/2014, podendo, por conseguinte, ser encerrado este processo, que cumpriu com suas finalidades; Considerando, por fim, a análise instrutória às peças 40 e 41, que entendi como adequadas e cujas análise e propostas apresentadas, por percucientes, incorporo às minhas razões de decidir neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) com fundamento no inciso II do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, dispensar a formulação de deliberações, eis que foram adotadas as medidas necessárias para produzir os aprimoramentos desejados; c) levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU e do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; d) enviar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 40 e do pronunciamento da SecexEducação de peça 41, à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) e aos Ministérios da Economia (ME), da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Educação (MEC); e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.573/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Educação. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.